Tribunal: TJSP
Processo: 1043034-12.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-23
Data de publicação: 2020-08-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de prova pericial, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Cartão de Crédito - Alegação

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Os documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento antecipado, sem a realização de prova pericial, não implicou qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- Cartão de Crédito - Alegação de inclusão indevida do nome da autora no cadastro de inadimplentes – Inocorrência – Provas dos autos que demonstram de forma inequívoca a existência da dívida que ensejou a negativação – Sentença mantida.

Recurso não provido.